Tribunal: TJMT
Processo: 1035930-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035930-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), IZABELE BALBINOTTI - CPF: 034.525.549-61 (IMPETRANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), Gabinete. Desa. Clarice Claudino da Silva (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público para magistratura. Inscrição definitiva. Atividade jurídica. Comprovação superior a 3 anos. Interpretação ampla. Direito líquido e certo. Segurança concedida.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato comissivo atribuído a Presidente da Comissão de Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura, regulado pelo Edital nº 01/2024, que desproveu o recurso administrativo e manteve o indeferimento de inscrição definitiva preliminar por ausência de comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica visando assegurar a participação da candidata nas demais fases do certame.

II. Questão em discussão

Direito líquido e certo à participação nas etapas subsequentes do concurso, por ter comprovado o exercício de atividade jurídica pelo período mínimo exigido no edital.

III. Razões de decidir

1. O exercício de funções de assessoria jurídica e residência judicial, privativas de bacharel em Direito, atende ao requisito de atividade jurídica previsto no edital e na regulamentação pertinente.

2. A comprovação de atividade jurídica para o ingresso no cargo deve ser interpretada de forma ampla, “
de modo a compreender não apenas o exercício da advocacia, de cargo no Ministério Público, magistratura ou outro qualquer privativo de bacharel em Direito, como, também, as atividades desenvolvidas perante os tribunais, os juízos de primeira instância e até estágios oficiais, devidamente regulamentados”
(TJMT, MS nº 16365/2009).

3.
“Na hipótese, embora a FGV não tenha fornecido qualquer comprovação de recebimento dos documentos enviados, tampouco disponibilizado acesso aos arquivos submetidos, impossibilitando a verificação da integridade ou da efetiva entrega dos documentos, todos os documentos foram devidamente enviados pelo site da FGV, no prazo correto, tal como disposto no edital, comprovando-se, assim, 3 anos, 5 meses e 1 dia, de atividade jurídica exercida após o bacharelado em Direito, título obtido em 02/02/2018, conforme diploma de conclusão de curso anexo. Indene de dúvida a comprovação da atividade jurídica por mais de 3 anos exercida no cargo público de assessor jurídico e na função de residente judicial no Poder Judiciário, já que exclusivos de bacharel em direito e após a obtenção do título, o que evidenciam o direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do certame (prova oral e demais etapas, acaso aprovada).”
(Parecer
23ª Procuradoria de Justiça)

4.
Se a candidata comprovou, de forma inequívoca, o exercício de atividade jurídica por período superior a 3 anos após a obtenção do grau de bacharel em Direito, a documentação apresentada revela-se suficiente para demonstrar

o direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e Tese

Segurança concedida para
d
eferir a inscrição definitiva da impetrante e validar sua participação nas demais etapas do concurso público
.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de atividade jurídica para ingresso na magistratura admite interpretação ampla, abrangendo funções privativas de bacharel em Direito exercidas no âmbito do Poder Judiciário.

2. A apresentação de documentação idônea que demonstre o exercício de atividade jurídica por período superior ao exigido no edital configura direito líquido e certo à inscrição definitiva no certame.

3. Apresente-se ilegal o indeferimento de inscrição definitiva quando comprovado, de forma suficiente, o cumprimento do requisito temporal de atividade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 75/2009, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS nº 16365/2009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, j. 29.6.2009; TJMT, MS nº 0075533-60.2015.8.11.0000, Tribunal Pleno, j. 25.1.2016.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1035930-11.2025.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

IZABELE BALBINOTTI

IMPETRADO(S)

FUNDACAO GETULIO VARGAS, EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por IZABELE BALBINOTTI contra suposto ato comissivo atribuído a Exma. Des.ª Clarice Claudino da Silva, na condição de Presidente da Comissão de Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura, regulado pelo Edital nº 01/2024, que desproveu o recurso administrativo e manteve o indeferimento de inscrição definitiva preliminar por ausência de comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica (ID

321771894).

A impetrante sustenta que: 1)

“
o indeferimento preliminar da inscrição definitiva da impetrante ocorreu sob justificativa genérica, o que a obrigou a interpor recurso administrativo sem qualquer clareza quanto ao fundamento da reprovação”
;2)
“cumpriu o tempo de prática jurídica, comprovando documentalmente 3 anos e 5 meses de atividade jurídica (de 23/08/2018 a 22/08/2020 como residente judicial no gabinete do Dr. Uziel Nunes de Oliveira, juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Joinville/SC e de 01/10/2020 a 28/02/2022 como assessora jurídica no gabinete do Dr. Leandro Katscharowski Aguiar, juiz especial da 5ª Vara Cível da Capital; juiz da Vara Estadual de Direito Bancário – atualmente 16º titular ), exercida após o bacharelado em Direito, título obtido em 02/02/2018, conforme diploma apresentado”

Requereu liminarmente o deferimento de

“participação na prova oral do concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Mato Grosso”.
No mérito, a concessão da segurança para
“deferir a inscrição definitiva e validar sua participação nas demais etapas do concurso público”
(ID 321771894).

O pedido liminar foi deferido pelo e. Des. Juvenal Pereira da Silva para determinar
“a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela realização do concurso, que garanta a participação da candidata na prova oral que ocorrerá no período de 27/10/2025 a 31/10/2025, sem que haja prejuízo de qualquer ordem a continuação do certame e aos demais candidatos”
(ID

323097875).

A autoridade impetrada prestou informações (ID 324421887).

A i. 23ª Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança, por entender ser
“Indene de dúvida a comprovação da atividade jurídica por mais de 3 anos exercida no cargo público de assessor jurídico e na função de residente judicial no Poder Judiciário, já que exclusivos de bacharel em direito e após a obtenção do título, o que evidenciam o direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do certame”
(Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, procuradora de Justiça – ID 341441860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A impetrante apresentou documentação apta a comprovar, de forma inequívoca, o exercício de atividade jurídica por 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia,

em período posterior à obtenção do grau de bacharel em Direito, em 2.2.2018.

Comprovado o requisito editalício relativo ao tempo mínimo de atividade jurídica no desempenho de cargo público de assessor jurídico e também na função de residente judicial junto ao Poder Judiciário, ambos privativos de bacharel em Direito, reconhece-se o do direito líquido e certo da candidata de prosseguir nas etapas subsequentes do certame.

Atente-se que a comprovação de atividade jurídica para o ingresso no cargo deve ser interpretada de forma ampla, “
de modo a compreender não apenas o exercício da advocacia, de cargo no Ministério Público, magistratura ou outro qualquer privativo de bacharel em Direito, como, também, as atividades desenvolvidas perante os tribunais, os juízos de primeira instância e até estágios oficiais, devidamente regulamentados”
(TJMT, MS nº 16365/2009 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Tribunal Peno - 29.6.2009).

Para o caso, adotam-se os fundamentos do parecer da 23ª Procuradoria de Justiça como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação jurídica do direito alegado,
in verbis
:

“Como é cediço, direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser acarado com o exame de provas em dilações; que é de si mesmo, concludente e inconcusso.

Assim, quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.

Na hipótese, embora a FGV não tenha fornecido qualquer comprovação de recebimento dos documentos enviados, tampouco disponibilizado acesso aos arquivos submetidos, impossibilitando a verificação da integridade ou da efetiva entrega dos documentos, todos os documentos foram devidamente enviados pelo site da FGV, no prazo correto, tal como disposto no edital, comprovando-se, assim, 3 anos, 5 meses e 1 dia, de atividade jurídica exercida após o bacharelado em Direito, título obtido em 02/02/2018, conforme diploma de conclusão de curso anexo.

Indene de dúvida a comprovação da atividade jurídica por mais de 3 anos exercida no cargo público de assessor jurídico e na função de residente judicial no Poder Judiciário, já que exclusivos de bacharel em direito e após a obtenção do título, o que evidenciam o direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do certame (prova oral e demais etapas, acaso aprovada).

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pela concessão da segurança, para o fim de deferir a inscrição definitiva da impetrante e validar sua participação nas demais etapas do concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Mato Grosso, confirmando-se a liminar concedida.”
(Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, procuradora de Justiça – ID 341441860).

Em reforço, aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA PELO TJMT – PRETENSÃO PARA CÔMPUTO DE 3 ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA – PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO SORTEIO DE ARGUIÇÃO EM PROVA ORAL COM CONSEQUENTE INSCRIÇÃO DEFINITIVA – ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO RESTRITO A BACHAREL EM DIREITO – ASSESSORAMENTO EM GABINETE DE JUIZ – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59 DA RESOLUÇÃO Nº 75/2009 DO CNJ – ORDEM CONCEDIDA. “Comprovado por meio de provas robustas o tempo de atividade jurídica exigido no edital para a realização da inscrição definitiva, considerando-se como marco inicial da contagem do prazo a data da conclusão do curso de Direito, impõe-se a concessão da segurança pleiteada, em definitivo”. (TJMT, MS nº 16365/2009)”
(MS 0075533-60.2015.8.11.0000 – Tribunal Pleno – 25.1.2016)

Por efeito, impõe-se tornar definitiva a concessão liminar da segurança.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança para d
eferir a inscrição definitiva da impetrante e validar sua participação nas demais etapas do concurso público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026